Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS DO NOVO DELITO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não caracterizando terceira ou quarta instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de tese já analisada e refutada na fase de conhecimento.
3. Esta egrégia Corte de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de que o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal determina que caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal.
4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena
5. Revisão criminal julgada improcedente.